Tribunal: STF
Processo: ARE 1182171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V. PAGAMENTO RETROATIVO A 2010. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei Estadual n°. 7.145/97, apesar de ter previsto a criação da GAPM nos níveis I, II, III, IV e V desde a sua edição, não fixou todos os critérios para sua concessão; sendo certo que, em seu art. 10, estabeleceu-se que ficaria a cargo do Poder Executivo a regulamentação dos parâmetros necessários à efetiva implementação da concessão e pagamento da gratificação em tela. 2. O Decreto Estadual n°. 6.749/97, que regulamentou a Lei 7.145/97, por sua vez, apenas dispôs sobre a elevação da GAPM I para as referências II e III, sem, contudo, estabelecer parâmetros para a ascensão da GAPM às referências IV e V. 3. Verifica-se que a regulamentação do pagamento das referências IV e V da GAPM apenas se deu com o advento da Lei n°. 12.566/2012; portanto, já em momento posterior à propositura da presente ação. 4. E de concluir-se, no caso em apreço, pela necessidade de reforma do julgado diante da constatação de ausência de previsão legal para a efetivação da transferência da GAPM para os níveis IV e V à época do ajuizamento desta ação (setembro/2010); isto porque, o deferimento da pretensão deduzida em Juízo vem a aniquilar o princípio da legalidade Administrativa e, ainda, a usurpar função legislativa pelo Poder Judiciário a quem não é dado criar leis de iniciativa do Executivo e Legislativo em razão do princípio constitucional da separação de poderes. 5. Recurso conhecido e provido (eDOC 1, p. 258)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, §1°e §2°; e 37, XV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se o direito dos recorrentes em receber a GAPM em seu nível máximo (nível V) (eDOC 1, p. 303-307).
    Argumenta-se que a regulamentação exigida do executivo, quanto à forma de critérios de pagamento da GAP, em suas respectivas referências, foi realizada através do Decreto 6749/97, pelo que não há, na espécie, qualquer invasão da competência institucional do Poder Executivo, mormente porque os requisitos exigidos para a revisão para a referência V estão discriminados no próprio Decreto regulamentador, no art. 3º (...) (eDOC 1, p. 306).
    Remetidos os autos de volta à origem pela Presidência do Supremo Tribunal Federal para a aplicação do tema 462 da repercussão geral (eDOC 4), o Tribunal consignou não se tratar de aplicação do mencionado tema, ao argumento de que o caso paradigma tratou de extensão da GAPM para policiais inativos, enquanto que o caso dos autos se refere a policial da ativa (eDOC 6, p. 10).
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, cumpre registrar que a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário é diversa do tem 462 da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual torno sem efeito o despacho constante do eDOC 4 e passo a nova análise do recurso.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 7.145/1997, Lei Estadual nº 12.566/2012 e Decreto nº 6.746/1997), consignou que os autores não teriam direito ao recebimento da GAPM (nível V), no período pleiteado na inicial, ante a ausência de previsão legal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Importa observar que a Gratificação de Atividade Policial Militar foi instituída pela Lei n° 7.145/97, com a finalidade de equilibrar a remuneração dos Policiais Militares e o exercício das atividades e perigos próprios do cargo (...)
    (...) observa se que competia ao Poder Executivo regulamentar o para viabilizar a sua implementação. Daí conclui-se que para o Policial ao incremento é preciso a sua adequação ao que for estabelecido por a ser expedido peia esfera Executiva da Administração Pública. 
    Noutro giro, o Decreto Estadual n. 6.749/97, que regulamenta a Lei 7.145/97, apenas dispôs sobre a elevação da G 1PM I para as referências II e III, sem, contudo, estabelecer parâmetros para a ascensão da GAPM às referências IV e V (...)
    Registre-se que a regulamentação das referências IV e V da GAP apenas se deu com o advento da Lei n. 12.566/2012, portanto, já em momento posterior à propositura da presente ação, que fora proposta em agosto de 2010. Dessa forma, de todo modo, seria inviável o pleito dos apelantes, posto que requerem a implementação de uma gratificação que nem ao I menos havia sido regulamentada pelo Poder Executivo ao tempo de sua reivindicação em Juízo. 
    Ora, se a lei que instituiu a Gratificação de Atividade Policial Militar, em seus próprios dispositivos empreendeu a sua eficácia contida, estabelecendo que caberia ao Poder Executivo a regulamentação e disciplina do procedimento para a concessão do incremento, não resta dúvida de que cabe à Administração o poder regulamentar, indevido ao Judiciário interferir em competência alheia para instituir normas pretexto de que houve omissão de outro poder (...)
    É de concluir-se, no caso em apreço, pela necessidade de reforma do julgado diante da constatação de ausência de previsão legal para a efetivação da transferência da GAPM para os níveis IV e V à época do ajuizamento desta ação (setembro/2010); isto porque, o deferimento da pretensão deduzida em Juízo vem a aniquilar o princípio da legalidade Administrativa e, ainda, a usurpar função legislativa pelo Poder Judiciário a quem não é dado criar leis de iniciativa do Executivo e Legislativo em razão do princípio constitucional da separação de poderes (eDOC 1, p. 262-266) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SOLDO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. REAJUSTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1029354 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.09.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR — GAP. BASE DE CÁLCULO. 1. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A instância judicante de origem decidiu a controvérsia à luz da interpretação do direito estadual pertinente. Pelo que entendimento diverso encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 282/STF. Agravo regimental desprovido (RE 594202 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.08.2011)
    No mesmo sentido, cito seguintes precedentes: ARE 925125, Rel. Min.Edson Fachin, DJe 04.11.2015; ARE 1004549, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2016; ARE 886137, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.05.2015; ARE 1023995, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.02.2017; ARE 1017116, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.02.2017; ARE 916544, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 181), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente